Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-34.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de consumo de água e esgoto – Insurgência da embargante unicamente no capítulo da sentença que fixou a verba honorária em 3% do valor da execução (R$ 28.776,08 para setembro de 2007, fls. 48) – Cabimento – Percentual abaixo do mínimo previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC – Recurso provido para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de consumo de água e esgoto – Insurgência da embargante unicamente no capítulo da sentença que fixou a verba honorária em 3% do valor da execução (R$ 28.776,08 para setembro de 2007, fls. 48) – Cabimento – Percentual abaixo do mínimo previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC – Recurso provido para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução.